Tribunal: TJSP
Processo: 1049250-59.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito. 1) Pagamento de ITBI efetuado sobre o valor de referência - Lei no 14.256/2006 que instituiu o valor de referência (arts. 7o-A e 7o-B) declarada inconstitucional pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça - Base de cálculo que deve corresponder ao valor venal do imóvel para fins de IPTU ou ao valor da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito. 1) Pagamento de ITBI efetuado sobre o valor de referência - Lei no 14.256/2006 que instituiu o valor de referência (arts. 7o-A e 7o-B) declarada inconstitucional pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça - Base de cálculo que deve corresponder ao valor venal do imóvel para fins de IPTU ou ao valor da transação, prevalecendo o que for maior - Tese fixada em IRDR pelo 7o Grupo de Câmaras de Direito Público - Repetição da diferença entre o valor pago e o valor devido - Possibilidade. 2) Sucumbência recursal da Municipalidade - Majoração dos honorários para 11% na primeira faixa (art. 85, §3o, I, do CPC) - Inteligência do § 11 do art. 85 do CPC - Sentença mantida - Recurso improvido.